Tribunal: TJMT
Processo: 1017192-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017192-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (RECORRENTE), ANGELA SOARES DA SILVA - CPF: 729.295.451-00 (RECORRIDO), SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - CPF: 015.409.021-29 (ADVOGADO), EDILE GRAZIELLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 016.015.591-60 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - CPF: 888.123.915-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ASSINATURA DE REVISTAS – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ENTREGA DAS REVISTAS NÃO EFETUADA – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ESTORNO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O FABRICANTE E o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da assinatura de plano para o recebimento de revistas pela consumidora, faz ela jus à entrega, e, no caso, além de não ocorrer a entrega também não houve estorno do valor a fim de solucionar o impasse na esfera administrativa e minimizar os prejuízos, de modo que acertada a sentença que determinou a restituição do valor pago e condenou a empresa ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a rescisão do contrato e a condenando a restituir o valor pago e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço consistente na ausência de entrega das revistas por assinatura, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 - CONDENAR
a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

2- CONDENAR
a reclamada a restituir a Reclamante, a quantia de R$1.437,96 (mil e quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

3- DECLARAR
a rescisão do contrato objeto da presente demanda.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a massa falida não pode ser parte nas ações do Juizado e por analogia, pode-se dizer que empresas em recuperação judicial também não podem ser parte nas ações que tramitam nos Juizados Especiais.

Sustenta que não teve qualquer participação na conduta aqui debatida, já que diligenciou a entrega dos exemplares ofertados de forma regular no endereço da recorrida, não podendo ser responsabilizada pela falha de terceiros na entrega.

Afirma que em momento algum houve contato por parte da recorrida informando sobre os problemas que alega na inicial, de modo que o descaso e omissão por parte do consumidor quebram o nexo de causalidade existente entre o dano e qualquer conduta.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, acerca do argumento envolvendo a recuperação judicial da empresa, vejo que o magistrado
a quo
fundamentou na sentença que a recuperação judicial que não se confunde com a massa falida, de modo que não há que se falar em analogia a ocasionar a extinção do feito.

No caso, alega a promovente na inicial que no dia 01.12.2018 foi abordada por representantes da parte promovida e adquiriu assinatura da revista “ISTOÉ”, pelo valor de R$ 1.437,96 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), dividido em 12 (doze) vezes de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) no cartão.

Aduz que nunca recebeu as revistas em sua residência, tendo entrado em contato com a empresa no intuito de resolver o impasse administrativamente, conforme protocolo n° 6055848, além de procurar o PROCON, todavia, não obteve êxito.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar a inexistência de conduta ilícita e do dever de indenizar, posto que realizou a entrega dos exemplares ofertados de forma regular no endereço da recorrida, não podendo ser responsabilizada pela falha de terceiros na entrega.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Descabe a alegação genérica feita pela promovida de que realizou a entrega dos exemplares, já que não apresentou qualquer documento para comprovar suas alegações.

Diante da assinatura de plano para o recebimento de revistas pela consumidora, faz ela jus à sua entrega, e, no caso, além de não ocorrer a entrega também não houve estorno do valor a fim de solucionar o impasse na esfera administrativa e minimizar os prejuízos, de modo que acertada a sentença que determinou a restituição do valor pago e condenou a empresa ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral nenhum reparo a ser feito, devendo ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021